Tribunal: TJDFT
Processo: 0738117-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL. RÉ SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO NA QUAL O AUTOR FIGURA COMO SÓCIO PARTICIPANTE. ALEGAÇÃO DE ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. COMPETÊNCIA MATERIAL E ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material e, portanto, absoluta, e foi estabelecida em rol taxativo e de interpretação restritiva pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010 deste Tribunal.
2. A competência para o julgamento de ação de ressarcimento c/c rescisão contratual que não contém pedido de dissolução de empresa e a causa de pedir descreve relação de consumo e qualifica a operação pirâmide financeira, não é da Vara especializada.
3. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido.